Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DEFENSIVA DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO PLAUSÍVEL AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PLENA COMPATIBILIDADE COM AS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DOS JURADOS PELO JUÍZO TOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, constitui medida excepcional, apenas admissível quando a decisão dos jurados se mostra completamente dissociada das provas, hipótese não configurada na espécie.
2. A materialidade e a autoria do delito de homicídio encontram-se devidamente comprovadas pelos laudos periciais e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sendo incontroverso que o réu foi o autor das agressões que resultaram na morte da vítima.
3. A rejeição da tese de legítima defesa pelo Conselho de Sentença não se revela arbitrária, porquanto apoiada em elementos probatórios que não permitem a reconstrução segura de agressão inicial injusta ou de reação estritamente necessária e proporcional, constituindo versão plausível e juridicamente possível diante do conjunto dos autos.
4. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas produzidas, não se apresentando manifestamente improcedentes a ponto de afastar sua apreciação e reconhecimento pelo Tribunal do Júri.
5. Havendo mais de uma interpretação possível das provas, cabe aos jurados, juízes naturais da causa, optar pela versão que lhes pareça mais convincente, prevalecendo a soberania dos veredictos quando a decisão encontra amparo em linha cognitiva sustentada pelos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.